Tribunal: TJES
Processo: 0001962-10.2010.8.08.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
1962
-
10
.20
1
0
.8.08.00
02

RECORRENTE:
JOÃO BATISTA DO AMARAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
Quanto
a

alegada semi-imputabilidade do réu reconhecida por meio de Incidente de Insanidade Mental não é fato apto a justificar sua impronúncia, servindo apenas para configurar causa de diminuição de pena (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), em caso de eventual condenação pelos jurados.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001962-10.2010.8.08.0002

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO BATISTA DO AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
1962
-
10
.20
1
0
.8.08.00
02

RECORRENTE:
JOÃO BATISTA DO AMARAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
Quanto
a

alegada semi-imputabilidade do réu reconhecida por meio de Incidente de Insanidade Mental não é fato apto a justificar sua impronúncia, servindo apenas para configurar causa de diminuição de pena (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), em caso de eventual condenação pelos jurados.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 11 DE OUTUBRO DE 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
1962
-
10
.20
1
0
.8.08.00
02

RECORRENTE:
JOÃO BATISTA DO AMARAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO BATISTA DO AMARAL
, insurgindo-se em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre
, que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos
I
I e IV,
c/c artigo 14, inciso II,
do Código Penal.

Razões recursais
às fls.
176
/
181
,
pugnando a Defesa
pel
a reforma da decisão prolatada, para que haja a despronúncia do recorrente,
ou, subsidiariamente, que seja considerada sua semi-imputabilidade, a desclassificação de sua conduta para àquela de Lesões Corporais ou, ainda, o decote das qualificadora
s
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às fls.
196
/
198
, pelo desprover do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, evento ID
5806658
, opinando pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

D
a leitura da peça fustigada constata-se que
o
ínclit
o
Magistrad
o

a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

Como provas da
materialidade

dos fatos,

podem ser extraídas através do Laudo de Lesões Corporais de fls. 115/116 e do Auto de Apreensão de fl. 09.

No que tange à
autoria
atribuída ao ora recorrente na denúncia,
esses emergem da prova oral colhida durante a instrução criminal, tendo o acusado confessado os fatos em sede extrajudicial, declarando às fls. 10/12, entre outros, que “estava a uma distância de mais ou menos 5 mts de Adriano, sacou de seu revolver que estava na cintura, carregado com 05(cinco) munições, disparou todos em direção a Adriano”. Tal depoimento foi ratificado em juízo à fl. 87.

A vítima Adriano José de Souza, ouvida às fls. 22/23, declarou que:

[...]
Que no momento em que se aproximou de João Batista, este pulou no meio da rua e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra o Declarante
o qual montou em sua moto e saiu em alta velocidade, mais mesmo assim acabou sendo atingindo por 04(quatro) disparos, sendo que 02 (dois) lhe atingiu as costas e os outros 02(dois) atingiu suas nádegas [...] ” (grifei)

Corroborando tal versão dos fatos, está o depoimento prestado em juízo pela testemunha Ocular dos Fatos, Gilmar Moreira Olmo, que afirmou à fl. 90 que:

“
[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial as f.32/33 [...]
que o acusado efetuou os disparos pelas costas da vítima
; que não houve qualquer discussão entre o acusado e a vítima; que nunca ouviu comentários acerca da existência de rixa entre o acusado e a vítima;
que a vítima tinha uma dívida com o acusado
; que a vítima havia feito despesa no bar do acusado e não havia pago; que no dia dos fatos, o depoente e a vítima a começaram a beber no trailer do caixote; que o trailer fica localizado próximo ao bar do acusado; que a mulher do acusado foi conversar com Adriano, no entanto não sabe o conteúdo da conversa; que a vítima conversou normalmente com a esposa do acusado; que a esposa do acusado foi embora e o depoente e a vítima permaneceram no trailer; que a vítima não estava armada; que a vítima não arranhou e nem quebrou o retrovisor do carro do acusado;
que o acusado efetuou os disparos contra a vítima quando a mesma estava sentado na moto; que o acusado efetuou os disparos quando a vítima estava de costas; que o depoente se recorda ter ouvido de dois a três disparos; que o depoente só tomou conhecimento que a vítima havia sido atingida no outro dia
; que a vítima não fez qualquer menção de que estava armada; que a vítima é uma pessoa tranquila; que a vítima frequentava o bar do acusado; que não sabe dizer se a vítima chegou a ser internada. [...]” (grifei)

Diante desse cenário, observados os elementos probatórios testemunhais e periciais, não há como negar a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do ora recorrente.

Registre-se que a prova dos autos indicia que o acusado efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo pelas costas contra a vítima, dos quais 04 (quatro) efetivamente a atingiram, evidenciando-se, pois, o seu
animus necandi
, haja vista que, ainda que se acolha a tese defensiva de que teriam sido efetuados disparos sem a intenção de matar (o que, diga-se, não se espera, nem se afigura como possível no atual momento processual), ainda assim tem-se que o réu, ao menos, assumiu o risco de ceifar a vida da vítima com sua conduta, configurando-se dolo eventual.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte,

não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Por fim, a

alegada semi-imputabilidade do réu reconhecida por meio de Incidente de Insanidade Mental não é fato apto a justificar sua impronúncia, servindo apenas para configurar causa de diminuição de pena (artigo 26, parágrafo único, do Código Penal), em caso de eventual condenação pelos jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)